Tribunal: CARF
Processo: 10880.902365/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902365/2011-27
ACÓRDÃO
1101-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAS INSTITUTE BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à
Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de
despacho decisório complementar.
A prova do tributo retido na fonte pode ser feita por documentos diversos
do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora e a Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais,
faturas, documentos contábeis acompanhados de extratos bancários que
demonstrem o valor recebido líquido do tributo retido. Devido a Dirf ser
uma obrigação acessória do contratante do serviço, pautar-se somente em
informações dessa declaração pode prejudicar o prestador do serviço,
porquanto o contratante pode descumprir tal obrigação acessória ou
cumpri-la de forma equivocada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902365/2011-27
2
consideração as cópias das notas fiscais relacionadas aos lançamentos contábeis com a retenção
do CSLL, a planilha que correlaciona os documentos fiscais com os lançamentos contábeis;
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente)

RELATÓRIO

Trata-se de Declarações de compensação (Dcomp’s) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, referente ao ano-
calendário 2005, no valor original de R$ 152.282,23.
2.
Despacho decisório homologou parcialmente as compensações declaradas em razão
da não confirmação de parcelas de CSLL-Fonte (R$27.091,02) (e-fls. 5).
3.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte pugnou pela validade do
crédito pleiteado e apresentou documentos contábeis extraídos da conta de CSLL retida a
recuperar.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, confirmou
parte dos créditos pleiteados pelo contribuinte e julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade. Veja-se:
Verificamos, em relação a um grupo de cinco das dezenove parcelas sob litígio,
que as retenções pleiteadas foram realmente efetivadas no montante declarado
pelo contribuinte. Apenas houve equívoco de sua parte ao preencher a DCOMP
com o código de retenção 5952, ao invés do correto, 6190. [...]
Verifica-se que os valores das retenções de CSLL, correspondentes a 1% dos
rendimentos tributáveis, são exatamente iguais às quantias declaradas na
DCOMP. De tal modo que reconhecemos que o valor de R$ 1.595,90 (802,33 +
293,77 + 45,00 + 182,74 + 272,06) está apto a compor o valor do saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2005.
Além disso, encontramos outra retenção, em valor até superior ao demonstrado
na DCOMP, referente ao CNPJ 00.038.166/0001-05, conforme excerto abaixo: [...]
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902365/2011-27
3
De tal modo que reconhecemos que o valor de R$ 8.031,97 (correspondente a 1%
de 801.197,49) também está apto a compor o valor do saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2005.
Assim, voto no sentido de considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para homologar as compensações declaradas até o limite do
crédito aqui reconhecido. Ressalto que do saldo negativo apurado deve ser
deduzido o valor do crédito reconhecido no despacho decisório, no valor de R$
125.191,21, restando em favor do contribuinte direito creditório complementar
no valor de R$ 9.627,87, correspondente ao crédito confirmado neste acórdão.
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 27/02/2019, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 27/03/2019, reitera as alegações apresentadas em primeira instância,
apresenta cópia das notas fiscais relacionadas aos lançamentos contábeis e rebate o
posicionamento adotado pela decisão recorrida, o que será analisado em detalhe no voto.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
8.
Cinge-se a controvérsia à parcela residual não confirmada de CSLL-Fonte.
9.
Vejamos a legislação sobre a matéria.
10.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
11.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
12.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
13.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902365/2011-27
4
14.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
15.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito. Vejamos.
16.
No caso em análise, assim pronunciou-se a decisão recorrida:
Vale dizer, de antemão, que a documentação anexada aos autos pela Recorrente
é insuficiente para atestar a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado. Não
foram apresentados comprovantes de rendimentos, notas fiscais ou
comprovação efetiva de que as parcelas questionadas tenham sido de fato
retidas pelas fontes pagadoras. A despeito disso, em busca de eventuais erros de
fato que tivessem causado o não acolhimento das retenções pelo despacho
decisório, realizamos consultas ao sistema DIRF.
17.
A despeito de entender que a documentação apresentada seria suficiente para
demonstrar o direito creditório pleiteado, a recorrente apresentou em recurso voluntário cópia das
notas fiscais relacionadas aos lançamentos contábeis, nas quais é indicado o valor dos serviços
prestados a cada cliente – já com a retenção do CSLL. Apresentou ainda planilha que correlaciona
os documentos fiscais com os lançamentos contábeis que instruíram a manifestação de
inconformidade (e-fls. 241-264).
18.
Pois bem. Prevalece neste Carf o posicionamento de que a prova do tributo retido
na fonte pode ser feita por documentos diversos do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora e a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais,
faturas, documentos contábeis acompanhados de extratos bancários que demonstrem o valor
recebido líquido do tributo retido. Devido a Dirf ser uma obrigação acessória do contratante do
serviço, pautar-se somente em informações dessa declaração pode prejudicar o prestador do
serviço, porquanto o contratante pode descumprir tal obrigação acessória ou cumpri-la de forma
equivocada.
19.
Tal raciocínio está alinhado ao enunciado da Súmula Carf no 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-
006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.651 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902365/2011-27
5
20.

Como dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis, eventual equívoco, seja da recorrente ou da fonte pagadora, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Prevalece na espécie a verdade material.
21.
A meu ver, o elementos probatorios anexados aos autos, se por lado não são
suficientes para homologação do direito creditório em análise, têm força probante suficiente para
demandar uma nova análise pela Receita Federal, ocasião em que poderá haver um
aprofudamento probatório, bem como apresentação de novas provas.
Conclusão
22.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para retornar o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte,
levando em consideração as cópias das notas fiscais relacionadas aos lançamentos contábeis com a
retenção do CSLL, a planilha que correlaciona os documentos fiscais com os lançamentos
contábeis; podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 284
DF CARF MF
Original